Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
I. O credor do espólio não é obrigado a habilitar seu crédito no inventário, a teor do que prescrevem os artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil.
II. A abertura da sucessão e do próprio inventário não afeta execução em curso, salvo quanto à necessidade da sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil.
III. Recurso provido.